Tribunal: CARF
Processo: 13971.001058/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001058/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.059 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MARKETING ACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros, tal qual
se verifica neste feito nas competências de janeiro/2004, abril/2004, julho/2004
a outubro/2004. (REsp n° 1.149.022/SP e Ato Declaratório PGFN n° 04/2011,
DOU de 21/12/2011, p. 36).
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MULTA
MORATÓRIA DEVIDA.
Nas competências de fevereiro/2004, maio/2004 e junho/2004 o sujeito passivo
procedeu com o recolhimento dos valores via DARF após a entrega da DCTF
original correspondente ao período, na qual os valores devidos foram
informados, não estando presente os requisitos para a aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração lavrado quanto às
competências 01/2004, 04/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004 e 10/2004.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001058/2007-10
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001058/2007-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração eletrônico lavrado para a exigência da multa de mora
não recolhida pelo sujeito passivo quando do recolhimento de COFINS paga em atraso referentes
às competências de 01/2004, 02/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004,
10/2004. A exigência tão somente da multa de mora devida é depreendida com clareza das
planilhas constantes do Anexo IIa do Auto de Infração, abaixo reproduzidas (e-fls. 47/55):

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001058/2007-10

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001058/2007-10

Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa sustentando a
ocorrência de denúncia espontânea, anexando aos autos documentos para comprovar a entrega
das DCTFs após o pagamento dos valores via DARF (cópia de DCTFs e DARFs – e-fls. 60/91).
Esta defesa foi julgada improcedente pela DRJ, em acórdão ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO
DE
DIFERENÇAS
APURADAS
EM
REVISÃO
DE
DECLARAÇÕES APRESENTADAS E LANÇAMENTO DA MULTA DE MORA
EM
FACE
DO
RECOLHIMENTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INCONFUNDIBILIDADE DOS ÂMBITOS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 90 DA
MEDIDA PROVISÓRIA N.° 2.158-35/20091 E DO ARTIGO 43 DA LEI N.°
9.430/1996
São distintos e inconfundíveis os âmbitos de aplicação do artigo 90 da MP n. 2.158-
35/2001 e do artigo 43 da Lei n." 9.430/1996. No caso de diferença entre o “valor do
tributo declarado” e o “valor do tributo recolhido”, deve ser efetuado lançamento com
base no artigo 90 da MP n.° 2.158-35/2001, independentemente de quando se deu o
recolhimento. No caso de inexistência de diferença entre o “valor do tributo declarado”
e o “valor do tributo recolhido”, deve ser efetuado lançamento com base no artigo 43 da
Lei n.° 9.430/1996, sempre que o recolhimento tenha sido efetuado depois do prazo
legal de vencimento, sem a adição da multa de mora e/ou dos juros de mora.
RECOLHIMENTO EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
O recolhimento em atraso do tributo devido demanda a adição da multa de mora,
independentemente de tal recolhimento ter se dado anteriormente ao início de qualquer
procedimento de oficio.
Impugnação improcedente
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001058/2007-10

Crédito Tributário Mantido (e-fl. 96)
Intimada desta decisão em 04/02/2011 (e-fl. 107), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 03/03/2011 (e-fl. 108 ss.) reiterando os argumentos da Impugnação, buscando a
aplicação do instituto da denúncia espontânea no caso, vez que os valores de COFINS foram
recolhidos via DARF antes da entrega da DCTF retificadora correspondente às competências.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
A controvérsia do presente processo gira em torno da aplicação do instituto da
denúncia espontânea do art. 138, do CTN, excluindo a multa moratória paga pelo sujeito passivo
via DARF juntamente com o valor do tributo e dos juros:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora,
antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de
GFIP, entre outros. Este é o entendimento ficado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp no 1.149.022/SP em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este
Colegiado nos termos do artigo 62-A do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração
parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado
do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta
caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001058/2007-10

sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (Resp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente,
merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia
espontânea na hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção
premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”
(STJ, Primeira Seção, REsp n° 1.149.022/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de
24/06/2010 - grifei)
Inclusive, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Ato
Declaratório n° 04/2011 (DOU de 21/12/2011, p. 36), autorizou a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, “com relação às ações e decisões judiciais que fixem o
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia
espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva,
nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional.”.
Cabe, portanto, analisar se os requisitos para a denúncia espontânea, nos moldes
traçados acima, foram cumpridos no presente caso.
Consoante documentação anexada aos presentes autos em sede de Impugnação,
observa-se que nas competências 01/2004, 04/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004 e 10/2004 o
sujeito passivo procedeu com o recolhimento integral dos valores via DARF antes ou no
mesmo dia da entrega da DCTF original correspondente, estando devidamente presentes os
requisitos para a configuração da denúncia espontânea.
Especificamente nestas competências, observa-se, inclusive, que os DARFs
foram informados nas DCTFs transmitidas, indicando exatamente o valor pago de COFINS
devido com o acréscimo de juros de mora, sem a inclusão da multa de mora. É o que se
depreende da cópia das DCTFs às e-fl. 74 (1o trimestre de 2004, competência 01/2004), e-fl. 83
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001058/2007-10

(2o trimestre de 2004, competência 04/2004), e-fls. 87/89 (3o trimestre de 2004, competências
07/2004 a 09/2004) e e-fl. 91 (4o trimestre de 2004, competência 10/2004).
Por outro lado, nas competências 02/2004, 05/2004 e 06/2004 o sujeito passivo
procedeu com o recolhimento dos valores via DARF após a entrega da DCTF original
correspondente ao período, na qual os valores devidos foram informados, não estando presente
os requisitos para a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Ainda que o DARF de pagamento tenha sido informado na DCTF retificadora
apresentada pelo sujeito passivo posteriormente ao pagamento, observa-se que o valor de
COFINS devido no exato valor informado no DARF foi informado na DCTF original, como
um valor de “saldo a pagar”. É o que se observa da cópia das DCTFs às e-fl. 75 (competência
02/2004), e-fl. 84 (competência 05/2004) e e-fl. 85 (competência 06/2004). E a DCTF original
foi entregue muito antes da realização do pagamento. Assim, o valor de COFINS devido já
havia sido informado à Receita Federal antes do pagamento do DARF. Com isso, nos termos da
jurisprudência do STJ, não foi configurada a denúncia espontânea nestas competências.
Organiza-se no quadro abaixo as informações correspondentes aos pagamentos e
às entregas da DCTFs, com destaque verde para as competências para as quais foi configurada a
denúncia espontânea e vermelho para aquelas nas quais o instituto não é aplicável:
Competência Data pagamento DARF
Data entrega DCTF
informando o valor da
contribuição devida
01/2004
23/03/2004
e-fl. 66
14/05/2004
e-fl. 73
02/2004
16/07/2004
e-fl. 66
14/05/2004
e-fl. 73
04/2004
13/08/2004
e-fl. 60
13/08/2004
e-fl. 82
05/2004
30/08/2004
e-fl. 60
13/08/2004
e-fl. 82
06/2004
15/09/2004
e-fl. 62
13/08/2004
e-fl. 82
07/2004
15/10/2004
e-fl. 62
12/11/2004
e-fl. 86
08/2004
15/10/2004
e-fl. 64
12/11/2004
e-fl. 86
09/2004
21/10/2004
e-fl. 64
12/11/2004
e-fl. 86
10/2004
18/11/2004
e-fl. 68
15/02/2005
e-fl. 90
Confirma-se, portanto, a configuração da denúncia espontânea no presente caso
nas competências 01/2004, 04/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004 e 10/2004, nas quais é
plenamente aplicável o artigo 138 do CTN. Assim, o Auto de Infração lavrado para a exigência
da multa moratória deve ser cancelado especificamente quanto à estas competências.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001058/2007-10

Por outro lado, uma vez não cumpridos os requisitos para a denúncia espontânea
nas competências 02/2004, 05/2004 e 06/2004, cabe ser mantida a exigência da multa moratória
constante do Auto de Infração Nestas competências o sujeito passivo não se antecipou à
fiscalização, procedendo com o recolhimento dos valores de COFINS devidos APÓS a
transmissão da DCTF do período, não estando presentes os requisitos para a aplicação do
instituto.
Nesse sentido, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer a aplicação do instituto da denúncia espontânea e o cancelamento do Auto de
Infração lavrado quanto às competências 01/2004, 04/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004 e
10/2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital